Tribunal: TJPA
Processo: 0014481-32.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014481-32.2013.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ACASSIO HENRIQUE ROCHA SODRE

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, I E II DO CPB – DECISÃO ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VÍTIMA NÃO RECONHECEU O REU NEM NA FASE POLICIAL TAMPOUCO NA FASE JUDICIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNÂNIME.

I –
Como se pode observar, pelas provas constantes do acervo, a própria vítima asseverou por diversas vezes, não recordar dos fatos, tampouco do réu, e que somente assinou o termo de reconhecimento porque estava em uma delegacia (ID 13752513/13752514/13752565). Além do mais, os procedimentos contantes do art. 226 do CPP, não foram adotados, ou seja, mesmo que a recorrente tivesse reconhecido o acusado por fotografia na fase policial, o ato não foi ratificado na fase judicial.
In casu
, h
avendo clara discrepância entre o relato apresentado na delegacia e o apresentado em juízo, no caso, a palavra da vítima não possui força probatória suficiente para fundamentar uma condenação. Portanto, quando o conjunto probatório não se mostra seguro, em face das dúvidas razoáveis quanto a autoria delitiva, de rigor seja mantida a absolvição do acusado.

II - Nesses termos segue mantido a decisão que absolveu o recorrente, nos termos do art. 386, VII do CPB.

III -
Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO, inconformado com a r. sentença que ABSOLVEU ACÁSSIO HENRIQUE ROCHA SODRÉ, em face do delito do art. 157, § 2º, I e II do CPB, interpôs o presente Recurso, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 5ª Vara Criminal de Ananindeua/PA.

O
Parquet

em suas razões asseverou (ID
13752511
), pela reforma da decisão absolutória, em face da existência de
prova suficientes para responsabilizar o réu pelo crime de roubo majorado.

Em contrarrazões, a defesa do recorrido (ID
13752577),
pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (
ID 14008534).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO, inconformado com a decisão absolutória, prolatada pelo M.M. Juízo da 5ª Vara Criminal de Ananindeua/PA.

Narra a inicial acusatória que, no dia 08/07/2013, por volta das 11 h, o recorrente juntamente com um terceiro não identificado, munido de arma de fogo, tomaram de assalto a vítima MARIA JOVELINA, lhe subtraindo, mediante violência 200 reais e 10 carteiras de cigarro, fato ocorrido no ponto comercial da vítima, localizado no conjunto PAAR, após o fato empreenderam fuga do local, com apoio de um terceiro que aguardava do lado de fora em uma motocicleta. Policiais, que passavam pelo local, foram acionados e ainda perseguiram os assaltantes, mas sem sucesso. A vítima, foi encaminhada a seccional, onde observando o acervo fotográfico identificou o recorrente.

Devidamente processado, o recorrente foi ao final absolvido, das acusações. O Ministério Público, inconformado com a decisão absolutória, interpôs o presente recurso
visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

Na espécie, a vítima MARIA JOVELINA MARQUES ACURCIO, em sede judicial declarou:

Que, não lembra mas dos fatos, pois aconteceram em 2013, Que, tem um mercadinho que fica na esquina e funciona das 06 até as 22 horas; Que, o fato ocorreu no final da manhã; Que, chegou armado com revólver e levou dinheiro e colocava as coisas dentro de um sacola e na hora que ele saiu vinha um carro; Que, não lembra , não lembra de nada, ficava sozinha na taberna; Que, o rapaz disse que sabia quem era e pegou o carro e foi atrás dele e que conhecia ele de assaltos; Que, eu particularmente não lembro não sei quem é; Que, fui na delegacia e achei parecido, e eu disse eu acho que é esse ai, eu não dei certeza, pois sinceramente, não lembro; Que, eu assinei um termo porque estava na delegacia e assinei. Que, eu não sei quem é; que, se colocar e disser foi esse, eu vou tá mentindo, pois eu não sei quem foi, eu não lembro, eu chorava tanto e estava me tremendo, baixava a cabeça cm medo, Que, na audiência foi mostrado uma foto a vítima e disse não recordar, foi mostrada outra foto, e disse não recordar. Que, depois do fato, não foi mais assaltada, pois trabalha com aporta abaixada. Na delegacia não olhei para a cara dele não tinha certeza (ID 13752513/13752514/13752565).

Cediço observar a orientação jurisprudencial que sinaliza, nos
crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

Na ocasião a testemunha
José Carlos das Chagas Monteiro
, em juízo, asseverou:

“(...) Que no dia dos fatos estava entregando intimações; Que foi quando vislumbrou o Acusado saindo o comércio onde acabara de cometer o ato ilícito; Que havia um nacional em uma moto, aguardando para auxiliar na fuga; Que saiu em perseguição ao Acusado; Que o Acusado estava armado e proferiu disparos contra a viatura não logrando êxito em seu intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade; Que após diligenciar na tentativa de deter o Acusado, entretanto sem sucesso, retornando ao local dos fatos; Que conversou com a vítima que confirmou que havia sido vítima de assalto; Que conduziu a vítima a delegacia, onde se deparar com arquivos de fotografias da polícia; Que a vítima reconheceu o Acusado Acássio como autor da prática delitiva; Que o declarante informou que durante a perseguição, o Acusado estava sem capacete, o que facilitou a identificação (...)

Na espécie, necessário observar que não constam dos autos depoimentos do recorrente em sede policial tampouco judicial, além do fato de não ter sido preso em flagrante delito, e nem ter sido encontrado qualquer objeto do crime. Ademais, segundo os autos, a vítima, em juízo relatou que não lembrar
do réu, e que na delegacia teria assinado um termo porque estava na delegacia, mas não deu certeza de quem se tratava, pois não lembrava (ID 13752513/13752514/13752565). Acerca do reconhecimento por fotografia, a jurisprudência orienta no seguinte sentido:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. JUSTA CAUSA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO DE AUTORIA. DENÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CPP. LIMINAR DEFERIDA. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE DE INQUÉRITO. INEXISTÊNCIA DE POSTERIOR RECONHECIMENTO PESSOAL. INDÍCIOS DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES. ILEGALIDADE MANIFESTA EVIDENCIADA. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior firmou entendimento de que o reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia (s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 2. In casu, verifica-se que os indícios de autoria para recebimento da denúncia são fundados exclusivamente no reconhecimento fotográfico e que não foi realizado posterior reconhecimento pessoal, não sendo viável para sustentar justa causa para prosseguimento da ação penal em face do ora paciente. Precedentes. 3. Recurso provido para determinar o trancamento da Ação Penal n. 0002125-50.2019.8.15.0011 da 5ª Vara Criminal da comarca de Campina Grande/PB. (STJ - RHC: 142773 PB 2021/0050458-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2021).

Com efeito, a mais recente orientação do
STJ consolidou que o reconhecimento por mera exibição de fotografias, poderia ser admitida, de maneira cautelar, sendo o ato posteriormente ratificado por um eventual reconhecimento pessoal. Caso contrário, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. Dito de outro modo, o
reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).

Ainda acerca do reconhecimento pessoal, a
Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do
HC n. 598.886/SC
(Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art.
226
do
CPP
, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos.

Como se pode observar, pelas provas constantes do acervo, a própria vítima asseverou por diversas vezes, não recordar dos fatos, tampouco do réu, e que somente assinou o termo de reconhecimento porque estava em uma delegacia (ID 13752513/13752514/13752565). Além do mais, os procedimentos contantes do art. 226 do CPP, não foram adotados, ou seja, mesmo que a recorrente tivesse reconhecido o acusado por fotografia na fase policial, o ato não foi ratificado na fase judicial.

In casu
, h
avendo clara discrepância entre o relato apresentado na delegacia e o apresentado em juízo, no caso, a palavra da vítima não possui força probatória suficiente para fundamentar uma condenação. Portanto, quando o conjunto probatório não se mostra seguro, em face das dúvidas razoáveis quanto a autoria delitiva, de rigor seja mantida a absolvição do acusado.

Nesse contexto, inviável cogitar-se na existência de provas seguras e indubitáveis que assegure uma condenação, mas, pelo contrário, diante da
ocorrência de dúvida a respeito dos fatos narrados na denúncia, deve ser ratificado a sentença absolutória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, considerando-se o princípio in dubio pro reo.

Ante o exposto, data vênia o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
ACÁSSIO HENRIQUE ROCHA SODRÉ, absolvido em face da prática do delito do art. 157, § 2º, I e II do CPB,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/11/2023